Tribunal: TJES
Processo: 5032276-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032276-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA DO AMARAL TORRES NOGAROL e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032276-59.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
JULIANA DO AMARAL TORRES NOGAROL, KALEBE DIAS DA CUNHA

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU DIREITO À PROMOÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI Nº 10.470/2015. REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO PODER JUDICIÁRIO CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. FIM DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de parcelas retroativas ajuizada pelo
JULIANA DO AMARAL TORRES NOGAROL, KALEBE DIAS DA CUNHA
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, os autores objetivam o recebimento de verbas retroativas referentes à promoção funcional do ano de 2017. Assim, requerem a procedência da presente ação para que o estado do Espírito Santo seja condenado ao pagamento das verbas retroativas, correspondentes ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança, ou seja, de 01/07/2017 a 02/08/2017.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Assim sendo, por inexistir trânsito em julgado no mandado de segurança mencionado na inicial, entendo inviável o trâmite e consequente análise de mérito da ação individual de cobrança/conhecimento, razão pela qual a extinção do presente feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº4829688, os requerentes interpuseram Recurso Inominado, sustentando que a suspensão não tem por consequência a não concessão e sim adiamento para momento mais adequado, afirmando que o TJES já está nesse momento mais adequado desde 2018. Assim, pedem que seja reconhecido o direito de receber a diferença remuneratória de julho a agosto de 2017.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença merece reforma.

A respeito da suspensão dos efeitos financeiros a que se refere o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, de fato é reconhecida sua constitucionalidade, tanto por precedentes do TJES, quanto pelo julgamento da ADI 5606/ES pelo STF. No entanto, no presente momento, não existem impedimentos à possibilidade de cobrança dos valores devidos aos servidores do Poder Judiciário. Isso porque, observando o atual cenário financeiro do estado do Espírito Santo, bem como observado o orçamento do Poder Judiciário estadual, é possível afirmar que este encontra-se em estabilidade financeira, sendo totalmente plausível a cobrança dos efeitos financeiros da promoção a que faz direito o recorrido.

Pode-se notar o fato consignado acima, sobretudo, ao analisar o Relatório de Gestão Fiscal do TJES do período de setembro de 2022 a agosto de 2023, onde são apresentados os gastos com pessoal do Poder Judiciário do Espírito Santo, em que é apresentado que as despesas totais com pessoal encontram-se normalizadas, representando 5,11% (cinco vírgula onze por cento) dos gastos, não configurando nenhum dos limites, quais sejam: limite máximo de 6,0% (seis por cento); limite prudencial de 5,7% (cinco vírgula sete por cento); e limite de alerta de 5,4% (cinco vírgula quatro por cento).

Cabe destacar que, a normalidade das finanças, portanto, está em consonância com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), o que demonstra o reequilíbrio da gestão fiscal, ensejando o fim dos efeitos do art. 1º da Lei 10.470/2015, de acordo com seu próprio texto:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004,
enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
. (g.n.)

Não há, nesse caso, violação do artigo supracitado ou ainda interferência na autonomia administrativa do Estado
, mas apenas cumprimento do mandamento legislativo da própria lei que instituiu a suspensão dos efeitos financeiros das promoções. Inexiste, nesse caso, diferentemente do que o recorrente afirma, uma declaração de inconstitucionalidade do artigo ou afastamento da incidência do mesmo, mas apenas o estrito cumprimento do mandamento legal, fazendo valer os efeitos da redação dada à norma.

Isso se dá também, porque, apresentada prova nos autos que demonstre a possibilidade do recorrido de pagar os valores referentes à promoção dos recorrentes (art. 373, I, do CPC), não foi juntada prova da impossibilidade de fazê-la (art. 373, II, do CPC), o que torna por certo decidir de acordo com a pretensão autoral.

Por fim, para efeito de prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

Dado o exposto, verifica-se que a sentença deve ser reformada para condenar o recorrido ao pagamento das diferenças remuneratórias.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar o recorrido ao pagamento para cada um dos autores as diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre julho/2017 a agosto/2017, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do respectivo vencimento), pelos índices fixados pelo Tema 810 do STF.

Sem custas e honorários ante o resultado.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)